Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso adequado para impugnar decisão parcial de mérito é o agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil. Nessa definição se enquadra a decisão que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas. E por se tratar de decisão interlocutória, não comporta a condenação em honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados na sentença que julga a segunda fase.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.